Tribunal: TJDFT
Processo: 0750047-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA COBERTURA DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA REGISTRO ANVISA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante que autorize e custeie a medicação prescrita pelo médico, sob pena de multa.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A alegação de não constar o tratamento no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do paciente, mormente porque aludido rol é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço.
4. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que cabe exclusivamente ao médico que acompanha o paciente a indicação do tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de restar configurada conduta abusiva.
5. Para esta Corte o fato de não haver registro do medicamento junto à ANVISA não é suficiente para proibir o seu consumo, haja vista a existência de situações excepcionais que autorizam a sua utilização.
6. Recurso conhecido e desprovido.